Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002187-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES
AGRAVADO: DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO
Vistos etc.
Não se vislumbra pleito liminar, diante disso, determino a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora